Tribunal: TJMT
Processo: 1053981-20.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053981-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE TEREZINHA TOMAS - CPF: 655.668.151-20 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - IRRELEVÂNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

“I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021)”

Embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03.09.2014), ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Janete Terezinha Tomas em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que move contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. III, ambos do CPC, ante a não comprovação do requerimento na via administrativa, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada,
o apelante
defende que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que realizou o pedido administrativo e quando o juízo
a quo
determinou a apresentação, trouxe o comprovante de recebimento “AR” aos autos, restando caracterizado o interesse de agir. Afirma que juntou aos autos documentos dotados de fé pública que comprovam a recusa da seguradora em receber os requerimentos administrativos, incluindo ata notarial, notificação extrajudicial, aviso de recebimento e confissão expressa da própria recorrida na contestação. Assevera que a seguradora contestou o mérito da ação, resistindo a pretensão da parte recorrente, motivo pelo qual não há se falar em falta de interesse de agir. Firme em tais argumentos, pugna pela cassação da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 109800530).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Janete Terezinha Tomas move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08.11.2020.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ausência de interesse processual da parte autora, consubstanciado na ausência de requerimento na via administrativa, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, c/c art. 330, inc. III, ambos do CPC, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) - id. 109800517.

Irresignada, a apelante defende que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que realizou o pedido administrativo e quando o juízo
a quo
determinou a apresentação, trouxe o comprovante de recebimento “AR” aos autos, no id. 52688838, restando caracterizado o interesse de agir.

Afirma que é notória a recusa da apelada em receber os requerimentos administrativos de forma presencial e que juntou aos autos documentos dotados de fé pública que comprovam a recusa, incluindo uma ata pública registrada em Cartório.

Assevera que a seguradora contestou o mérito da ação, resistindo a pretensão da recorrente, não havendo se falar em falta de interesse de agir (id. 109800520).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Pretende a apelante, através do presente recurso, seja reformada a sentença para dar continuidade à ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), uma vez que afirma ter comprovado documentalmente que a seguradora se recusa a receber os requerimentos administrativos.

Nesse passo, verifico que a apelante juntou aos autos documentos que supostamente comprovam a negativa de recebimento do prévio requerimento administrativo pela seguradora (id. 109800468 ao id. 109800474).

Todavia, em análise detida dos autos, é possível verificar que a “Ata Notarial de Constatação de Fato” (id. 109800468), documento que descreve a recusa sistemática da seguradora em receber e protocolar os requerimentos administrativos, foi elaborada em 08.06.2018, enquanto a ação de origem foi autuada somente em 16.11.2020, isto é, mais de 2 (dois) anos depois.

No tocante ao conteúdo da referida “Ata Notarial”, é possível observar que vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega de protocolo do requerimento administrativo na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, mas houve recusa da empresa. Todavia, observo que o documento é genérico e não consta especificamente que houve recusa do protocolo administrativo, sem especificar dados da parte requerente.

Não obstante, os demais documentos apresentados pela apelante para supostamente justificar a recusa do recebimento do protocolo administrativo, seguem a mesma sorte, uma vez que não demonstram ter havido sequer tentativa de protocolo do prévio requerimento. Aliás, observo que em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome da autora, o que demonstraria, ainda que minimamente, que houve tentativa de protocolo ou negativa de recebimento pela seguradora.

Ademais, pelo aviso de recebimento de id. 109800494, sequer é possível verificar o teor da correspondência, tampouco qualquer relação com o acidente noticiado na presente demanda, não servindo para comprovar que houve pedido prévio e individualizado, para assim, restar demonstrado o interesse de agir.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, na sessão do dia 03.09.2014, no sentido de que se mostra imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, conforme se verifica do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação
e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
. (...).”

Nesse mesmo sentido, o Min. Luiz Fux, Relator do RE 839.353/MA, julgou monocraticamente ação de cobrança de seguro obrigatório,
verbis
:

“Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejarem
a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas,
consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”

Ainda corrobora os seguintes julgados dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO
– CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE nº 839.314/MA, RE nº 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II -

Importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício - tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida
”
. (RAI n. 1022285-89.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRAZO PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual
.
” (RAC n. 1005388-57.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ABERTURA DE PRAZO PARA A PARTE SANAR O VÍCIO – INÉRCIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRECEDENTES DO STF
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de comprovação do requerimento administrativo, afasta o interesse processual, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, não constituindo ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
.”
(RAC n. 1005804-08.2018.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631.240/MG - INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, CPC/2015).

1-
O interesse de agir fica caracterizado apenas se demonstrada a necessidade de o postulante ajuizar a ação
.

2- A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, para postular judicialmente o pagamento de indenização do seguro DPVAT, não ofende o artigo 5º, XXXV, da CRFB/1988 ("XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito").

3- Em ação ajuizada após o julgamento do RE 631.240/MG pelo STF (03/09/2014), a ausência de prévio requerimento administrativo da seguradora e da recusa no pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT afasta o interesse processual da parte autora em postular a referida verba indenizatória em juízo.
”
(TJMG -

Apelação Cível n. 1.0000.21.159143-3/001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 26.10.2021 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese a alegação da apelante, verifico que não houve comprovação do prévio requerimento administrativo por qualquer forma, quando poderia se valer do envio de carta registrada com aviso de recebimento ou até mesmo reclamação específica junto à SUSEP, já que os documentos são genéricos e não se aproveitam à espécie, considerando que deve haver pedido prévio e individualizado, para assim, restar demonstrado o interesse de agir.

Prosseguindo na resolução da celeuma, muito embora a apelante sustente que a apresentação de contestação de mérito caracterize a pretensão resistida, devo ressaltar que no julgamento do RE n. 631.240 houve o estabelecimento de regra de transição para as ações que estavam em curso e que, por analogia, aplica-se às lides que tratam do seguro obrigatório DPVAT.

Desse modo, razão não assiste a apelante, pois embora tenha havido contestação de mérito, a presente ação foi proposta após a conclusão do julgamento do RE 631.240/STF (03/09/2014), isto é, tão somente em 16 de novembro de 2020, ou seja, em desacordo com a regra de transição estabelecida no item 6 da ementa, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ENVIADO VIA CORREIO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO SEM AVISO DE RECEBIMENTO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DO PROTOCOLO DO PEDIDO -
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)
– AÇÃO EXTINTA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, despido do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, não é documento viável para comprovação do protocolo do requerimento administrativo.

II - Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
.”
(RAC n. 1048452-20.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 29.09.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO - AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 631.240, cuja tese, firmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação.

No presente caso, a ação foi ajuizada após o fim do julgamento do RE, que ocorreu em 03.09.2014, de forma que não é aplicável a regra de transição estabelecida na ementa, ainda que apresentada a contestação de mérito pela seguradora.”

(RAC n. 1006705-90.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021 – negritei e grifei).

Posto isso, a decisão recorrida mostra-se em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se faz imprescindível o prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de ação, asseverando-se que tal condição não implica em violação ao previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Destarte, desprovido o recurso, majoro a condenação atinente aos honorários advocatícios para R$ 1.100 (mil e cem reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, que deverá ficar suspenso em face da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022